Tribunal: STF
Processo: MS 22498
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-02-02
Data de publicação: 1998-02-02

Ementa:
EMENTA: Juízes classistas da Justiça do Trabalho.
Pretensão de aplicação a eles da vantagem a que se refere o inciso I
do artigo 192 da Lei 8.112/90.
          - A aposentadoria dos juízes temporários da União se dá
nos termos da Lei 6.903/81, e essa Lei não lhes confere a vantagem
prevista no inciso I do artigo 192 da Lei 8.112/90. Esses juízes só
fazem jus a benefícios e vantagens que lhes tenham sido
expressamente outorgados em legislação específica (MS 21.468).
          - Ademais, ainda que assim não fosse, e se aplicasse a Lei
8.112/90 aos juízes classistas da Justiça do Trabalho, o inciso I do
artigo 192 desse Diploma Legal ("O servidor que contar tempo de
serviço para aposentadoria com provento integral será aposentado: I
          - com a remuneração do padrão da classe imediatamente
superior àquela em que se encontra posicionado") não se aplicaria a
eles, até porque o conceito de classes graduadas está vinculado ao de
cargo que admita promoção de uma para outra, o que é incompatível com a
natureza do cargo isolado.
          Mandado de segurança indeferido.